Tribunal: TJSP
Processo: 7001955-92.2019.8.26.0482
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Leme Garcia
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2019-06-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2019.0000480479
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
7001955-92.2019.8.26.0482, da Comarca de Presidente Prudente, em que é agravante
IVAN LUAN DOS SANTOS, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Converteram o
julgamento em diligência. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores OTÁVIO DE ALMEIDA
TOLEDO (Presidente) e NEWTON NEVES.
São Paulo, 18 de junho de 2019.
Leme Garcia
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7001955-92.2019.8.26.0482 -Voto no
2
16a Câmara de Direito Criminal
AGRAVO EM EXECUÇÃO n. 7001955-92.2019.8.26.0482
Comarca: PRESIDENTE PRUDENTE
Agravante: IVAN LUAN DOS SANTOS
Agravado: MINISTÉRIO PÚBLICO
Voto: 15518
EXECUÇÃO
PENAL.
Progressão
ao
regime
semiaberto.
Indeferimento. Recurso defensivo. Necessidade de realização de
exame criminológico. Conversão do julgamento em diligência.
Trata-se
de
agravo
em
execução
penal
interposto por IVAN LUAN DOS SANTOS contra a r. decisão proferida
pelo MM. Juiz de Direito Luiz Carlos de Carvalho Moreira, da 2a Vara das
Execuções Criminais da Comarca de Presidente Prudente, que, nos
autos da execução penal n. 870.329, indeferiu o seu pedido de
progressão de regime, sob o fundamento de que o requisito subjetivo
necessário para a obtenção da citada benesse não foi atendido (fls. 18).
Em razões de recurso, a Defesa pugna pela
reforma do decisum, com a consequente progressão do agravante ao
regime semiaberto, sob a alegação de que a fundamentação da decisão
foi inidônea e os requisitos necessários à concessão da benesse foram
atendidos. De forma subsidiária, pugna pela realização do exame
criminológico (fls. 25/33).
O
recurso
foi
devidamente
processado
e
respondido em contraminuta pelo Ministério Público, que requereu o seu
não provimento (fls. 35/42).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7001955-92.2019.8.26.0482 -Voto no
3
Mantida a decisão pelo MM. Juízo de primeiro
grau (fls. 43), os autos foram encaminhados à douta Procuradoria de
Justiça, que apresentou parecer da lavra do Dr. Arual Martins, opinando
pelo não provimento do agravo (fls. 48/50).
É o relatório.
O i. magistrado a quo, negou o pedido de
progressão ao regime semiaberto sob o fundamento de que “o
sentenciado não reúne méritos subjetivos para alcançar a progressão,
uma vez que seu histórico prisional é desfavorável, eis que praticou os
delitos das execuções 02 e 03 (2014) após o cumprimento de pena
anterior (2011), além de falta disciplinar de natureza grave (2015),
evidenciando a ausência de senso de responsabilidade e a inadequação
à terapêutica penal aplicada” (fls. 18).
O requisito subjetivo não pode ser analisado
somente com base no atestado de conduta carcerária, sendo certo que
o condenado deve reunir as condições pessoais mínimas para gozar dos
benefícios da execução penal.
No presente caso, depreende-se do boletim
informativo acostado aos autos que o agravante cumpre pena total de
22 anos, 08 meses e 22 dias de reclusão, em regime inicial fechado,
pela prática de crimes de roubo majorados pelo uso de arma (fls.
09/10), bem como praticou falta disciplinar de natureza grave
consistente em desrespeito em 28 de maio de 2015 (fls. 10). Ademais,
possui expressivo lapso de pena a cumprir, com término previsto para
06 de maio de 2037 (fls. 07).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7001955-92.2019.8.26.0482 -Voto no
4
Sendo assim, consideradas as especificidades do
caso em tela
agravante com expressivo lapso de pena a cumprir,
condenado pela prática de crimes cometidos com violência ou grave
ameaça em concurso de agentes e com uso de arma, além de ter
praticado falta disciplinar de natureza grave - de rigor a realização de
exame criminológico que, a teor do artigo 96, da Lei das Execuções
Criminais, ainda subsiste como instrumento de individualização da
execução criminal, para colheita de elementos concretos à análise do
mérito indispensável para a obtenção da progressão de regime
prisional.
Esta é a recomendação da Súmula 439, do
Egrégio Superior Tribunal de Justiça: “Admite-se o exame criminológico
pelas peculiaridades do caso, desde que em decisão fundamentada”.
De tal modo, prudente a realização do exame
criminológico em sua integralidade, a fim de se constatar a possibilidade
de ressocialização do sentenciado, bem como de ausência de
periculosidade para a obtenção do benefício.
Nesse sentido, já decidiu o Egrégio Superior
Tribunal de Justiça:
HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE
REGIME
PRISIONAL.
REALIZAÇÃO
DE
EXAME
CRIMINOLÓGICO
PARA
AFERIÇÃO
DO
REQUISITO
SUBJETIVO. SÚMULA N. 439 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE
JUSTIÇA.
DECISÃO
DEVIDAMENTE
FUNDAMENTADA.
ELEMENTOS
CONCRETOS.

HISTÓRICO
PENAL
CONTURBADO. PRÁTICA DE NOVO DELITO NO GOZO DO
BENEFÍCIO
DO
LIVRAMENTO
CONDICIONAL
ANTERIORMENTE DEFERIDO. 1. A nova redação dada ao
art. 112 da Lei n. 7.210/1984, pela Lei n. 10.792/2003,
suprimiu a realização de exame criminológico como
expediente obrigatório para aferição do requisito subjetivo
para fins de progressão de regime, mantendo-se apenas
como requisitos legais o cumprimento de determinada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7001955-92.2019.8.26.0482 -Voto no
5
fração da pena aplicada e o bom comportamento
carcerário, a ser comprovado pelo diretor do estabelecimento.
2. Contudo, o magistrado de primeiro grau, ou
mesmo o Tribunal, diante das circunstâncias do caso
concreto, pode determinar a realização de exame
criminológico para a comprovação do mérito do
apenado para fins de progressão de regime prisional.
3. De acordo com a Súmula 439/STJ, "admite-se o exame
criminológico pelas peculiaridades do caso, desde que em
decisão motivada".
4. Na questão em análise, as instâncias ordinárias
lograram
fundamentar
a
necessidade
do
exame
criminológico, invocando elementos concretos dos autos,
sobretudo que o paciente registra a prática de novo delito
durante o período de livramento condicional no curso da
execução, o que demonstra acentuada periculosidade, não
havendo falar, portanto, em existência de flagrante
ilegalidade que justifique a concessão da ordem.
5. Habeas corpus denegado1.
Posto
isso,
pelo
meu
voto,
converto
o
julgamento em diligência, a fim de que IVAN LUAN DOS SANTOS seja
submetido a exame criminológico para aferição de seu mérito à
progressão de regime.
LEME GARCIA
Relator
1 HC 357.789/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA,
julgado em 27/06/2017, DJe 01/08/2017.